Tribunal: STJ
Processo: 2130428-70.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412121 - SP
(2023/0239067-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
FÁBIO BARBALHO LEITE - SP168881
BRUNA SILVEIRA SAHADI - DF040606
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
PEDRO BANDEIRA LINS LUNARDELLI - SP466850
DANIELE FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RAMOS -
DF079615
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VINHEDO
PROCURADOR
: ALEXANDRE VIEIRA KUHN - SP334432
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção
de erro material.
2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na
verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros
aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo
colegiado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55498975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 9bf05c8d-7abb-4fda-9d2a-004b8f8811a6

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 9bf05c8d-7abb-4fda-9d2a-004b8f8811a6

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412121 - SP
(2023/0239067-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
FÁBIO BARBALHO LEITE - SP168881
BRUNA SILVEIRA SAHADI - DF040606
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
PEDRO BANDEIRA LINS LUNARDELLI - SP466850
DANIELE FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RAMOS -
DF079615
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VINHEDO
PROCURADOR
: ALEXANDRE VIEIRA KUHN - SP334432
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção
de erro material.
2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na
verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros
aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo
colegiado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda.
contra acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fls.
):
387/388

Documento eletrônico VDA54072613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:18
Código de Controle do Documento: 9aed3e98-7c62-4436-b055-84b7c042d74c

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DISCUSSÃO PREJUDICIAL NO OMISSÃO ACOLHIDA. SEM EFEITOS

MODIFICATIVOS.
QUANTO
AO
MAIS,
RESP
N.
2.110.027/SP.
INEXISTENTES OS VÍCIOS DO DO CPC. REDISCUSSÃO DE ART. 1.022
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O
distingue-se deste feito, porquanto naquele não há
RESP n. 2.110.027/SP
discussão sobre o valor da causa, mas, em relação à fixação de honorários
advocatícios, por apreciação equitativa.
2. De acordo com a norma prevista no do CPC, são
cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
3. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
4. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, contudo, sem efeitos
modificativos.

Em suas razões, a parte embargante aduz que, "[c]onstatada a existência de
controvérsia acerca do valor da causa nos autos do Recurso Especial n. 2.110.027-SP,
os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para
[...]
que seja promovida análise coerente com o conteúdo dos autos.
Reconhecido o erro
de fato na análise do conteúdo do
e averiguada a conexão entre os
REsp 2.110.027/SP
"
recursos, revela-se necessário o julgamento simultâneo, como assentado por essa Corte
(fl. 403).
Salienta que "[o]s fatos supervenientes apresentados no Agravo Interno,
somados a premissa fática, ambos não examinados por esta Colenda Turma, caminham
pela necessária fixação do valor da causa por alçada, eis que inestimável o conteúdo
econômico da causa, na qual se pretendeu apenas e tão somente a participação da
Embargante na licitação, sem certeza de que ela seria vencedora na licitação e muito
" (fl. 411).
menos contratada
Discorre que "a Turma permanece sem se manifestar sobre o precedente
expressamente citado pela Embargante, qual seja, o
Rel. Ministra
REsp n. 627.222/SC,
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
DJ
Esse
17/10/2006,
20/11/2006.
precedente é um marco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
fixação do valor da causa em ações declaratórias que visam apenas à habilitação em
procedimento licitatório. Naquele julgamento, a Primeira Turma firmou entendimento
Documento eletrônico VDA54072613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:18
Código de Controle do Documento: 9aed3e98-7c62-4436-b055-84b7c042d74c

de que não se pode utilizar o valor econômico do contrato como parâmetro para definir
o valor da causa quando a demanda não busca a adjudicação ou a contratação, mas
" (fl. 414).
apenas o reconhecimento do direito de participar do certame
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 477/483.
.
É o relatório
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão
somente nas restritas hipóteses previstas no
do novo
quais sejam:
art. 1.022
CPC/2015,
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir
erro material.
Este Colegiado, ao apreciar o pedido de julgamento conjunto deste feito
com o
, tendo em vista a alegada existência de questões
RESP n. 2.110.027/SP
prejudiciais relativas ao valor da causa, bem como a pretensão de afastamento do valor
que lhe foi atribuído, pronunciou-se nestes termos (fls.
):
391/394

A irresignação da parte embargante merece prosperar no que tange ao
argumento de que existem questões prejudiciais que deveriam ser apreciadas
conjuntamente com o julgamento do
.
RESP n. 2.110.027/SP
Nos autos do referido apelo nobre, extrai-se da decisão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, publicada em
acerca do valor da causa e
20/6/2023,
dos honorários advocatícios fixados, os seguintes termos (fls.
do
627/628
):
RESP n. 2.110.027/SP
Assim, fica valendo o valor da causa estabelecido no agravo de

. O fato de ter sido o valor da causa
instrumento anteriormente julgado
no valor indicado, entretanto, não deslegitima o valor fixado a título de
honorários. Sendo o valor excessivo e tendo em vista ter sido a causa
simples e rápida, o que não denota grande esforço dos Srs. Advogados,
os honorários continuam arbitrados, por equidade, em R$ 5.000,00,
conforme decidido nesta apelação, sem prejuízo da majoração em
decorrência do recurso interposto pela apelante.
Dessarte, acolhem-se os embargos, apenas para corrigir o valor da
causa, sem reflexo nos honorários da sucumbência.
Vale destacar, ainda, alegação desse recurso especial, no sentido de que o
aresto citado
arbitra os honorários advocatícios por equidade,
supra
"em
módicos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor dos advogados da Recorrente,
em causa no valor de R$ 8.263.809,75 (oito milhões duzentos e sessenta e três
mil oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos) de forma ilegal e
contrária ao decidido no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA54072613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:18
Código de Controle do Documento: 9aed3e98-7c62-4436-b055-84b7c042d74c

Justiça e aos artigos 85, § 2° e § 8°-A, 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea
'b', do Código de Processo Civil" (fl. 678 do RESP n. 2.110.027/SP).
Já, na espécie, a parte recorrente ora embargante requereu "[s]eja
reconhecida a violação aos arts. 292, II e § 3o, do CPC com a REFORMA do
acórdão recorrido, reconhecendo-se a inadequação do valor arbitrado pelo
tribunal a quo ao 'ato de inabilitação', que se pretende anular, seja mantido o
valor da causa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foi
inicialmente atribuído pela Recorrente para meros fins fiscais, uma vez que não
há proveito econômico imediato decorrente da procedência da ação, que
apenas visou permitir a participação da Recorrente, então licitante, no
processo licitatório, sem qualquer garantia de contratação" (fl. 147).
Diante desse contexto, é certo dizer que o
distingue-

RESP n. 2.110.027/SP
se deste feito, porquanto naquele não há discussão sobre o valor da causa, mas,
em relação à fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa.
Quanto ao mais, melhor sorte não socorre a EPPO Saneamento Ambiental e
Isso porque, no que diz respeito à pretensão de afastamento do
Obras Ltda.
valor atribuído à causa, mediante a verificação de sua adequabilidade, foi
efetivamente analisada, porém, no sentido de não se conhecer do apelo nobre,
em decorrência do obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, ficou devidamente consignado no decisório colegiado hostilizado o
seguinte (fls.
):
110/113
[...]
A agravante, ora embargante, defende que a ação anulatória não
trará efeitos econômicos imediatos, de forma que o valor atribuído
para a causa deve ser meramente simbólico. No entanto, nos
termos do
II, do CPC, o valor da causa corresponderá,
art. 291,
"
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão
de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida".
Tendo em vista que a demanda tem por objeto a anulação de
decisão administrativa que inabilitou a participação da litigante
na licitação promovida pela Prefeitura de Vinhedo, nota-se que o
caso em tela se subsome à hipótese de questionamento da validade
de um ato jurídico sendo preciso fixar a valor da causa em função
do valor do ato. Sobre isso:
[...]
Estipulado que o valor da causa deve corresponder ao proveito
econômico pretendido pela parte, é necessário traçar mais
algumas considerações. Em que pese a impossibilidade da fixação
de numerário simbólico no caso em tela, também não parece
coerente que essa quantia corresponda ao valor total da licitação.
Isso porque a demanda pretende questionar decisão que inabilitou
a participação no certame, não havendo certeza de que a parte
seria vencedora na licitação. Por isso, melhor calcular a montante
a partir do valor orçado para licitação e a probabilidade de êxito
da parte, a exemplo daquilo que se efetua por meio da teoria da
perda de uma chance. Em realidade, tal raciocínio se justifica pela
Documento eletrônico VDA54072613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:18
Código de Controle do Documento: 9aed3e98-7c62-4436-b055-84b7c042d74c

necessidade de contrabalançar os diversos interesses em jogo: de
um lado, evitar a excessiva banalização da judicialização de
litígios pela delimitação de valores irrisórios; por outro, viabilizar
o acesso à justiça e a inafastabilidade do controle jurisdicional.
De modo similar, no caso em tela, para verificação do valor da
causa é preciso fazer um juízo hipotético ex ante, auferindo o "
valor da chance" da parte autora em obter êxito na licitação caso
não tivesse sido inabilitada empregando essa quantia como o
numerário equivalente ao proveito econômico que seria obtido
com o provimento da demanda e, por conseguinte, fixando-o como
valor da causa.
In casu, a Eppo Saneamento Ambiental e Obras Ltda., pretendia
participar dos lotes 01, 02, e 03 do certame. Consoante o edital de
licitação anexo às fls.
dos autos originais (processo no
48/157
1001355-25.2022.8.26.0659), o valor orçado seria de R$
20.132.913,65 para o lote 1, R$ 8.365.870,76 para o lote 2 e R$
1.767.830,93 para o lote 3. Além disso, ao analisar a ata relativa
ao julgamento da fase de habilitação da licitação (fls.
dos
158/161
autos principais), percebe-se que outras três empresas foram
habilitadas para o lote 1, duas empresas para o lote 2 e três
empresas para o lote 3. Com isso, é possível organizar esses dados
na tabela abaixo:
[...]
Portanto, percebe-se que a partir da lógica supramencionada, o
adequado valor da causa na demanda em tela seria de R$
Ainda, importante destacar que, nos termos do
8.263.809,75.
§ 3o, do CPC,
art. 292,
"O juiz corrigirá, de ofício e por
arbitramento, o valor da causa quando verificar que não
corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito
econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao
recolhimento das custas correspondentes". Assim, nota-se que a
fixação do valor da causa pelo presente órgão julgador, conforme
exposto no cálculo acima, é medida autorizada pela legislação
adjetiva.
[...]
Nas razões do recurso especial (fls.
), a parte ora agravante
119/144
apontou ofensa ao
II, § 3 o, do CPC ao argumento de que, na
art. 292,
hipótese, o valor da causa fixado pelo Magistrado de primeira instância
não condiz com o direito perseguido na ação principal, qual seja, a
habilitação em certame licitatório, concluindo que deve ser mantido o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) originalmente atribuído pela parte
recorrente.
A decisão ora agravada (fls.
), por sua vez, concluiu que incide a
271/275
pois a verificação do valor da causa, na hipótese,
Súmula n. 7/STJ,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória.
Nas alegações do agravo interno, a parte insurgente discorda da
aplicação do referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA54072613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:18
Código de Controle do Documento: 9aed3e98-7c62-4436-b055-84b7c042d74c

Sem razão, contudo.
[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor
da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo
, considerado como tal o valor do benefício que o autor
econômico
pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor
, quando constatada a incerteza do proveito
da causa por estimativa
econômico perseguido na demanda.
Verifica-se, assim, que a instância a quo, com base em peculiaridades do
caso concreto, concluiu, de maneira razoável e proporcional, pela
reforma da decisão agravada, que havia considerado o valor da causa
em mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), alterando-o para
cerca de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), adequando-o ao
proveito econômico perseguido.
Desse modo, não se revelando excessivo (como anteriormente fixado em
primeiro grau) nem irrisório (como sustentado nas razões recursais), não
é caso de intervenção da instância extraordinária, de modo que a
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.

Em novos embargos declaratórios, a embargante
insiste na
EPPO Ltda.
tese de que existem questões prejudiciais no
. Além disso, requer
RESP n. 2.110.027/SP
o afastamento do parâmetro adotado para definir o valor da causa.
Tais afirmativas traduzem mero inconformismo com o que foi já decidido e
demonstram a pretensão de rediscutir a decisão de que "o RESP n. 2.110.027/SP
distingue-se deste feito, porquanto naquele não há discussão sobre o valor da causa,
" (fl.
mas, em relação à fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa
392); e de que,
, não se conheceu do apelo especial,
neste feito
quanto ao valor da
.
, em virtude do entrave contido na

causa
Súmula n. 7/STJ
Outrossim, é certo que o julgado
, Rel. Ministra Denise
REsp n. 627.222/SC
Arruda, Primeira Turma, DJ de
não é relevante para o deslinde da
20/11/2006,
controvérsia, uma vez que seu fundamento de que "não se pode utilizar o valor
econômico do contrato como parâmetro para definir o valor da causa quando a
demanda não busca a adjudicação ou a contratação, mas apenas o reconhecimento do
" não se aplica à espécie, pela ausência de similitude
direito de participar do certame
fática, além de ter sido proferido sob a égide do CPC/1973.
A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do acórdão proferido pelo
Tribunal de origem (fls.
grifo nosso):
111/112,

Documento eletrônico VDA54072613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:18
Código de Controle do Documento: 9aed3e98-7c62-4436-b055-84b7c042d74c

Estipulado que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico
pretendido pela parte, é necessário traçar mais algumas considerações. Em que
pese a impossibilidade da fixação de numerário simbólico no caso em
tela, também não parece coerente que essa quantia corresponda ao valor total
da licitação. Isso porque a demanda pretende questionar decisão que inabilitou
a participação no certame, não havendo certeza de que a parte seria vencedora
na licitação. Por isso, melhor calcular a montante a partir do valor orçado
para licitação e a probabilidade de êxito da parte, a exemplo daquilo que se
. Em realidade, tal
efetua por meio da teoria da perda de uma chance
raciocínio se justifica pela necessidade de contrabalançar os diversos
interesses em jogo: de um lado, evitar a excessiva banalização da
judicialização de litígios pela delimitação de valores irrisórios; por outro,
viabilizar o acesso à justiça e a inafastabilidade do controle jurisdicional.
[...]
também não parece coerente que essa quantia corresponda ao valor total da
licitação. Isso porque a demanda pretende questionar decisão que inabilitou a
participação no certame, não havendo certeza de que a parte seria vencedora
na licitação. Por isso, melhor calcular a montante a partir do valor orçado
para licitação e a probabilidade de êxito da parte, a exemplo daquilo que se
efetua por meio da teoria da perda de uma chance. Em realidade, tal raciocínio
se justifica pela necessidade de contrabalançar os diversos interesses em jogo:
de um lado, evitar a excessiva banalização da judicialização de litígios pela
delimitação de valores irrisórios; por outro, viabilizar o acesso à justiça e a
inafastabilidade do controle jurisdicional.

Sobre o ponto
, observa-se que o aresto embargado asseverou (fls.
supra
:
334/335

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da
causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico
, considerado como tal o valor do benefício que o autor pretende obter com a
demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa
, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda.

Assim, no caso, uma vez mais, não se verifica a existência de nenhuma das
referidas deficiências, de modo que não podem ser acolhidos embargos de declaração
que, a pretexto de apontados vícios do
embargado, traduzem, na verdade, o
decisum
inconformismo da parte com o decisório tomado, a fim de rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer omissão no julgado alvejado, impõe-se a
rejeição dos presentes declaratórios.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA54072613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:18
Código de Controle do Documento: 9aed3e98-7c62-4436-b055-84b7c042d74c

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE
CPC/2015.
DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do
os embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no
julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum
desses vícios for reconhecido - situações inocorrentes na hipótese.
2. Em se tratando de oposição de segundos embargos de declaração,
cujo conteúdo já foi rechaçado anteriormente, impõe-se reconhecer a
abusividade na prática processual, sendo de rigor a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(
, Rel. Ministro
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 523.426/SP
Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe de
)
26/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS
NÃO
CONHECIDOS
COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos
embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante diante das sucessivas oposições de embargos de
declaração contra acórdão impugnado, revela não só o
exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório,
constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio
postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a aplicação
da multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag n.
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
1.116.683/PR
11/3/2021.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA54072613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:18
Código de Controle do Documento: 9aed3e98-7c62-4436-b055-84b7c042d74c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.412.121 / SP
Número Registro: 2023/0239067-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0012021
10013552520228260659
100135525202282606596272022
1001355252022826065962720220012021
12021
13552520228260659
20220000572149
20220000932031 21304287020228260000 2130428702022826000050000 6272022
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
FÁBIO BARBALHO LEITE - SP168881
BRUNA SILVEIRA SAHADI - DF040606
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
PEDRO BANDEIRA LINS LUNARDELLI - SP466850
DANIELE FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RAMOS -
DF079615
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VINHEDO
PROCURADOR : ALEXANDRE VIEIRA KUHN - SP334432
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO
/ HOMOLOGAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55076556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:27
Código de Controle do Documento: 96f25deb-2745-465c-801b-7703861855ab

EMBARGANTE : EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
ADVOGADOS
: LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - DF002193A
FÁBIO BARBALHO LEITE - SP168881
BRUNA SILVEIRA SAHADI - DF040606
MAYK CHAYENNE GOMES FONSECA - DF066436
PEDRO BANDEIRA LINS LUNARDELLI - SP466850
DANIELE FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RAMOS -
DF079615
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VINHEDO
PROCURADOR : ALEXANDRE VIEIRA KUHN - SP334432
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:27
Código de Controle do Documento: 96f25deb-2745-465c-801b-7703861855ab